Tribunal: CARF
Processo: 10235.720119/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720119/2013-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.186 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BEADELL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos da proposta suscitada pela conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz. Vencidos os conselheiros Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Jorge
Luis Cabral (relator) e Pedro Sousa Bispo com relação à apuração dos créditos tidos como
extemporâneos, uma vez que entenderam pela desnecessidade da diligência neste ponto.
Designada para redigir a Resolução a conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Relator
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo
(presidente), Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia
Elena de Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e
Lázaro Antônio Souza Soares.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-56.341,
proferido pela 14a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento de créditos de COFINS não-
cumulativa Exportação, referentes ao período de apuração de 3o Trimestre de 2006, através
diversas PER/DECOMP, que foram analisadas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Macapá/AP, e que resultou em Despacho Decisório reconhecendo parcialmente o pleito.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720119/2013-25
Fl. 3456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.186 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720119/2013-25

O pedido de ressarcimento foi amparado pelo disposto nos §§ 1o a 3o, do artigo 6o,
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Os crédito apresentados pela Recorrente referiam-se a aquisições de produtos e
serviços no mercado interno ou importados, e a análise do pedido de ressarcimento resultou em
glosas, conforme as motivações relacionadas abaixo:
I.
Créditos referentes ao ano de 2005, sobre a aquisição de insumos (bens e
serviços);
II.
Créditos decorrentes de serviços utilizados como insumos, com base nas
IN RFB no 247/2002 e 404/2004;
a) Transporte de bens destinados ao Ativo Imobilizado;
b) Serviços de Obras e Construções (terraplanagem, sondagem,
topografia, geologia, análise mineral pré-extração e planejamento de
lavra)
III.
Créditos relacionados a bens do ativo imobilizado sujeitos ao disposto no §
14, do artigo 3o, da Lei no 10.833/2003. Despesas de depreciação, a uma
taxa de 1/48.
a) Terraplanagem;
b) Aquisições para a planta da subestação de energia, laboratório de
controle de eficiência, ferramentas de construção e outros bens.
c) Estruturas de concreto ou metálicas e veículos.
d) Locações de máquinas e equipamentos: caminhões-betoneira, pás
carregadeiras, máquinas para serviços de desmatamento e terraplanagem.
e) Serviço de engenharia civil.
Na descrição das glosas, conforme o Relatório Fiscal de Conclusão da
Fiscalização, folhas de 752 a 772, verifica-se que a Autoridade Fiscal não entra no mérito sobre a
legitimidade dos créditos, decorrentes de operações realizadas no exercício de 2005, diverso do
período de apuração relativo às PERD/COMP em questão, apenas consigna que a sua utilização
demandaria retificação do DACON do período de competência, de forma que estes créditos
fossem confrontados com os débitos do respectivo mês do ano de 2005, e não com os débitos
relativos ao 4o trimestre de 2006.
“Além do exposto acima, dentre os demais requisitos impostos pela legislação, a pretensão do
contribuinte em solicitar pedido de ressarcimento referente a valores de 2005 não é possível sem
a devida retificação dos DACON e DCTF correspondentes, acompanhada de posterior envio de
Pedido de Ressarcimento específico para cada trimestre-calendário, observado o prazo
decadencial, em face do disposto nas Instruções Normativas SRF no 590/2005 (em vigência na
época do pedido e revogada pela IN RFB no 940/2009, posteriormente revogada pela IN RFB no
1.015/2010), e no 600/2005 (em vigência na época do pedido e revogada pela IN RFB no
900/2008, posteriormente revogada pela IN RFB 1.300/2012)”

Com relação aos bens destinados ao ativo imobilizado, e ao método de formação
de créditos pela aplicação da taxa de depreciação de 1/48 sobre o valor de aquisição, a
Autoridade Tributária registra o seguinte, como tendo sido base da sua decisão:
Fl. 3457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.186 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720119/2013-25

“Conforme relatado acima, o contribuinte optou pela recuperação acelerada de créditos, com
base no valor de aquisição, prevista no § 14 do art. 3o, c/c o inc. II do art. 15, da Lei no
10.833/2003, preenchendo o campo 10 das fichas 06A/16A do DACON – “Sobre Bens do Ativo
Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição)”. No entanto, a recuperação acelerada em 48
meses deve atender aos seguintes requisitos impostos pela Lei no 10.833/2003 e Instruções
Normativas SRF no 404/2004 e no 457/2004:
1. o crédito deve ser relativo à aquisição;
2. de máquinas e equipamentos;
3. destinados ao ativo imobilizado;
4. para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.”
A Recorrente, não concordando com a homologação parcial de seus pedidos de
ressarcimento, apresentou Manifestação de Inconformidade à DRJ Ribeirão Preto/SP, a qual
exarou a seguinte decisão, cuja ementa reproduzo a seguir:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o termo insumo
não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da
pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à atividade, adquiridos de
pessoa jurídica e aplicados ou consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. GLOSA. AUSÊNCIA DE
APROPRIAÇÃO NA ÉPOCA PRÓPRIA. DACON. DCTF.
É cabível a glosa de créditos extemporâneos, quando, dentro do prazo decadencial de cinco anos,
a autuada não retifica as declarações (DACON, DIPJ e DCTF) para demonstrar que efetivamente
apurou e não descontou os créditos a que diz fazer jus.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente tomou ciência do referido Acórdão em 09 de abril de 2015, e
apresentou Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
protocolado em 11 de maio de 2015.
A Recorrente é uma empresa que se dedica à pesquisa, lavra e tratamento de
minérios, exploração de jazidas minerais, comércio e indústria de minérios e de metais preciosos.
Alega que não apresentou retificação ao DACON de 2005, e que a Autoridade
Tributária, apesar disto, teria reconhecido tacitamente a validade dos créditos requeridos, e que a
motivação da glosa dos demais créditos teria sido que os créditos em questão não se
enquadrariam no conceito de insumos.
Preliminar de Nulidade
Alega que a decisão da DRJ é nula, tendo em vista que a falta de registro no
DACON no período apropriado deveria ser tratada pela aplicação da penalidade descrita no
inciso IV, do artigo 7o, da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, que prevê multa específica pelo
descumprimento de obrigação acessória, e que a glosa dos créditos constituir-se-ia penalidade
sem previsão legal.
Alega que em nenhum ponto do relatório fiscal, ou do acórdão se questiona o
direito ao crédito pretendido, o que implicaria num reconhecimento tácito da Receita Federal do
Brasil, e que a motivação da glosa foi tão somente a falta de registro do referido crédito no
DACON do período adequado.
Fl. 3458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.186 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720119/2013-25

Reproduz solução de consulta, onde alega que a RFB reconheceu a possibilidade
de aproveitamento de crédito extemporâneo, mediante a apresentação de declaração retificadora.
Argui que passados cinco anos sem manifestação da Administração Tributária, em
relação às PERD/COMP apresentadas, ocorreria a homologação tácita das mesmas.
Alega que a postergação do reconhecimento dos créditos, do período de 2005 para
o ano de 2006, não constituiu prejuízo ao Fisco Federal, tendo em vista que a quase totalidade de
suas receitas decorrem de operações que não geram débitos (isenção ou alíquota zero), o que
reultaria que o montante devido pelo contribuinte seria o mesmo, tendo reconhecido os créditos
em 2005 ou em 2006.
Conceituação de Insumos – Frete sobre bens para o ativo imobilizado
A Recorrente argumenta que como a base de cálculo do PIS/COFINS é a receita,
a qualificação de insumo deve seguir a inerência entre a despesa incorrida e a geração da receita
tributável, de uma forma mais ampla do que os critérios utilizados pela Autoridade Tributária.
As operações que geraram as glosas em questão referem-se ao frete no transporte
de itens que foram integrados ao ativo imobilizado, notadamente, grandes equipamentos e
veículos, como caminhões e tratores, geradores elétricos, carregadeiras, e outros que são
relacionados pela Recorrente, em seu Recurso.
Alega, que todos estes itens são utilizados no seu processo produtivo, conforme
explica no anexo de sua Manifestação de Inconformidade. Os equipamentos e veículos em
questão são de grande porte e seu transporte precisa ser feito por empresa especializada cujo
frete possui valores muito elevados, dado o local de entrega e as condições de transporte.
Alega que as despesas com frete são parte de seu processo produtivo.

Conceito de Insumos – Serviços de Engenharia
A Recorrente argui que os serviços relacionados são necessários à atividade de
mineração e, portanto, devem ser incluídos no conceito de insumo, tendo em vista que são ações
necessárias ao funcionamento adequado dos equipamentos e instalações produtivos que estão
diretamente ligados ao processo de fabricação dos bens que serão comercializados.

Bens do Imobilizado sujeitos à Taxa de Depreciação de 1/48
A Recorrente afirma que os itens, relacionados a este tópico das glosas dos
créditos pretendidos, são itens adquiridos para comporem instalações produtivas como o
britador, planta de empilhamento, sala de fundição, tambor aglomerador, a subestação de
energia, o laboratório de análises e as plantas de hidrometalurgia e lixiviação. Além destes itens,
alega também que veículos necessários ao transporte dos mineiros e uma Toyota Cruiser usado
na mina/lavra também estão inclusos.
Requer que seu direito creditório seja reconhecido.

Voto Vencido
Fl. 3459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.186 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720119/2013-25

Conselheiro Jorge Luis Cabral, Relator
Haja vista que, no meu entender, há elementos suficientes nos autos para resolver
o mérito do processo administrativo ora sob análise, rejeito a proposta de diligência levantada no
Colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral

Voto Vencedor
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Redatora designada.
Com a devida vênia, ousei divergir do ilustre relator a respeito do melhor destino
a ser dado ao presente caso neste momento processual. Entendo que ainda não é possível
resolver o mérito, porque especificamente uma das discussões travada nos autos pende de
esclarecimento.
Trata-se do ponto sobre a possibilidade de apropriação de crédito extemporâneo
relativamente a contribuição ao PIS e a COFINS, tendo em vista a jurisprudência das turmas
ordinárias de Julgamento do CARF no sentido de que os créditos das Contribuições podem ser
apropriados afora do mês de competência, independentemente de retificação de declarações ou
demonstrativos, desde que comprovada a sua não utilização em períodos anteriores (e.g.
Acórdãos 3402-005.327, 3302-007.885 e 3201-006.152).
Pela análise do Termo de Verificação Fiscal, podemos perceber que um dos
critérios utilizados pra as glosas dos créditos foi o seu aproveitamento “intempestivo” no
entender da Fiscalização.
O ponto foi combatido em sede de manifestação de inconformidade, porém o
entendimento da DRJ foi no sentido de que não é possível relevar as formalidades para o
aproveitamento dos créditos em questão.
De outro lado, no entendimento dessa relatora, é imperioso que reste demonstrado
que os créditos perquiridos pela Contribuinte não foram utilizados em outros períodos. Haja vista
que até o presente momento a lide encontrava-se em “passo anterior” (necessidade de retificação
de declarações e adstrição a um único trimestre), não pode a Contribuinte agora, em segunda
instância de julgamento administrativo, ser prejudicada pela negativa do crédito pleiteado por
ausência de prova a respeito de sua não utilização em outros períodos. Afinal, a falta de provas
nunca foi o argumento levantado para a negativa do crédito em questão. Julgamento nesse
sentido iria na contramão do artigo 59, inciso II do Decreto 70.235/72, por clara afronta ao
contraditória e a ampla defesa.
Deve-se, isto sim, ser esclarecida a questão ao Colegiado para que,
posteriormente, munido dessas informações, possa proferir uma decisão de mérito completa e
satisfativa a respeito da controvérsia.
Aproveitando a oportunidade da diligência, o Colegiado entendeu também que o
tema dos critérios para apropriação de crédito de insumo da Contribuição ao PIS e da COFINS e
a da forma de utilização do artigo 3o, §14o da Lei no 10.833/2003, in casu, merecem
esclarecimentos para a devida solução da lide.
Fl. 3460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.186 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720119/2013-25

Por essas razões entendo, com fulcro o artigo 18 do Decreto 70.235/72, que o
julgamento deve ser convertido em diligência, para que a Autoridade Fiscal de origem:
i)
intime o Recorrente para fazer prova a respeito da não utilização dos
créditos extemporaneamente pleiteados em outros períodos de apuração.
Feito isso, deve a autoridade fiscal manifestar-se em parecer conclusivo a
respeito do ponto.
ii)
no mesmo parecer conclusivo, manifestar-se sobre dos fatos e
fundamentos apresentados pela Recorrente sobre o enquadramento de cada
bem e serviço no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo
Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no
REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
iii)
tratar ainda em seu parecer conclusivo sobre o cumprimento dos requisitos
do §14 do artigo 3o da Lei n. 10.833/2003, no caso concreto, pelo sujeito
passivo da obrigação tributária.
Antes do retorno dos autos para julgamento do Colegiado, intime-se a Recorrente
a respeito do parecer conclusivo para que, se for do seu interesse, apresente manifestação no
prazo de 30 dias.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 3461
DF CARF MF
Documento nato-digital